Tribunal: TJPA
Processo: 0000645-36.2020.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000645-36.2020.8.14.5150

APELANTE: KATIA HELENA PAES DE LIMA

APELADO: ADALBERTO SANTANA SOARES, ANSELMO DOMINGOS VIANA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DO MINISÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1-
Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, o que restou evidenciado no caso concreto.

2- Em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis. Precedente do STJ.

3- Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO N.º 0000645-36.20208145150

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:ADALBERTO SANTANA SOARES e ANSELMO DOMINGOS VIANA SOARES.

ADVOGADO(A):ARIEL FROES DE COUTO.

APELADO: KATIA HELENA PAES DE LIMA.

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO.

Tratam-se os autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha/ Perturbação da Tranquilidade), em trâmite perante Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica de Belém, em que é requerente K.H.P.L e requerido A.S.S.

A Suplicante narra que foi vítima de violência doméstica por parte de seus ex-cunhados, os quais praticaram atos de vandalismo junto a residência da requerente e proferiram ofensas contra a mesma, juntamente com seu ex-marido. Em razão disso, requereu a concessão de medidas protetivas.

O Juízo Singular aplicou de imediato, as medidas protetivas de urgência (ID Nº 5638913).

Os requeridos apresentaram contestação (ID 5638914) informando que a requerente reside em um imóvel da família dos requeridos e que os mesmos não concordam com o fato. Sustentam que, amigavelmente, deram um prazo para a demandante deixar o imóvel e a mesma não cumpriu, o que causou animosidade entre os mesmos, contudo, negam ter proferido palavras ofensivas a vítima. Argumenta que não ocorreu o crime de ameaça.

Réplica a contestação (ID 5639067).

Manifestação do Ministério Público no ID 5639067 opinando pela manutenção das medidas protetivas.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 5639067), com a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto , tendo em vista que a motivação da demanda se refere a uma disputa patrimonial , a qual deverá ser objeto de análise em ação cível específica , julgo improcedente presente feito e REVOGO as medidas protetivas deferidas em decisão liminar. Ressalto não ser o caso de simples declaração de incompetência, com a remessa dos autos à outra vara

, uma vez que , por lei o juízo competente para deferimento de Medidas Protetivas é o de violência doméstica e inexistindo violência de gênero, bem como os motivos autorizadores das referidas medidas , o feito deve ser julgado improcedente , não existindo previsão de concessão das medidas elencadas na lei 11.340/2006 por outro juízo.

A demandante interpôs Apelação Cível (ID 5639067), defendendo que a decisão prolatada está equivocada, visto que a vítima sofre constante ameaça e constrangimento. Alega que, os reflexos do conflito em razão da posse do imóvel, reverberam em condutas típicas de coação e ameaça a mulher. Noticia que o juízo originário não considerou as circunstâncias do caso concreto, sem ouvir a palavra da vítima, negando-lhe a proteção do Estado. Requereu o conhecimento e provimento para modificar a decisão recorrida.

Contrarrazões a apelação (Id nº 5639068).

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do Apelo (ID 7309062)

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2. Razões recursais.

2.1- Mérito.

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que o caso em tela se trata de disputa patrimonial que deverá ser objeto de ação específica.

Penso assistir razão a recorrente.

Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Na hipótese dos autos, pelos relatos das partes evidencia-se a ocorrência de violência doméstica em razão de um conflito patrimonial e diferente do que afirma o juízo originário, as provas obtidas demonstraram a ocorrência de agressão verbal e insultos à demandante, fato este que revela a necessidade de manutenção das medidas.

As medidas protetivas previstas no art. 22 da mencionada lei têm por objetivo evitar situação de risco para a mulher, garantindo sua integridade física e psicológica. E, para tanto, deve ser verificado se há indícios suficientes da necessidade das medidas, não sendo necessária ampla dilação probatória, que deve ser aferida em eventual ação penal.

É certo que em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

4.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Na hipótese dos autos, constata-se que o juízo de origem, com base na palavra da vítima e nos demais elementos colhidos perante a Autoridade Policial, entendeu por bem deferir as medidas protetivas requeridas, por vislumbrar que a suposta conduta dos requeridos se enquadrava como violência de gênero em âmbito doméstico e após, por ocasião da sentença reformou a decisão.

Todavia, em razão do conflito familiar e patrimonial existente, demonstra-se necessária a reforma da sentença recorrida para manutenção das medidas protetivas , já que os efeitos da contenda familiar, reverberam na demandante na forma de violência.

4. Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e D
OU-LHE
provimento para modificar

a sentença recorrida e manter as medidas protetivas deferidas liminarmente, pelo período de 01 (um ano).

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/10/2022